Tribunal: TJBA
Processo: 0551763-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551763-72.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO BORTOLON

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES

APELADO: JOSE CARLOS ALVES PINHEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE FUNDAMENTOU-SE EM LAUDOS PERICIAIS PRODUZIDOS EM PROCESSO CRIMINAL QUE ABSOLVEU O RÉU. INDEPENDÊNCIA DAS SEARAS CÍVEL E CRIMINAL. LAUDOS INCONCLUSIVOS E QUE NÃO GUARDAM COERÊNCIA COM A DINÂMICA DO ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA E DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Rogério Bortolon contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão: Cinge-se a controvérsia à caracterização da responsabilidade civil do apelado pelo acidente de trânsito e à consequente obrigação de indenizar os danos materiais, morais e estéticos alegados pelo apelante.

III. Razões de decidir: A independência entre as esferas cível e criminal permite a responsabilização civil do apelado, ainda que tenha sido absolvido na esfera penal por insuficiência de provas. A prova dos autos, incluindo croqui do acidente e laudos periciais, demonstra que o apelado realizou manobra imprudente ao cruzar a via, violando normas do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 34, 35, 37 e 38), sendo o único responsável pelo acidente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Configura-se a responsabilidade civil do condutor que, ao realizar manobra de conversão, cruza a via sem a devida cautela, causando acidente com vítima fatal. O dano moral decorrente da perda de cônjuge em acidente de trânsito é presumido, dispensando prova do sofrimento experimentado. O deferimento de pensão vitalícia exige prova inequívoca da incapacidade laboral permanente da vítima. Prejuízo material não se presume, carecendo de prova mínima do direito e da extensão do dano. O dano estético exige comprovação de marcas permanentes e impacto significativo na aparência da vítima."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, de nº
0551763-72.2017.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA